Tribunal: TJDFT
Processo: 0010431-62.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0010431-62.2012.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALICI FAGUNDES DE SOUZA, ANA FAGUNDES ALVES, LUDOVICO DE OLIVEIRA NEHRER NETO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Apelado, em face da decisão de ID 35757331, proferida por esta Relatoria, que determinou “a suspensão do presente procedimento de Dúvida Registrária até a prolação da sentença no feito em destaque (processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF)”, nos seguintes termos: Em suas razões o Embargante, ora Apelado, afirma que (ID 36528494): 1) “o acórdão proferido no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual se encontra em harmonia com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, concedeu a antecipação da tutela recursal, com natureza cautelar, para ordenar a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires da Fazenda Brejo ou Torto, somente na Matrícula no 125.889, de propriedade de particulares, não atingindo, assim, a matrícula do imóvel que a TERRACAP pretende ver registrada em seu nome, objeto do administrativo de dúvida registral, qual seja: a Matrícula n.o 125.888”; 2) a SLS no 1.955-DF deferiu o pedido suspensivo pleiteado pela TERRACAP, determinando a suspensão da decisão proferida no agravo de instrumento no 0053447- 44.2014.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a região, mantendo a suspensão de liminar deferida apenas em relação à matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício do DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 3) a decisão do então RELATOR OTÁVIO AUGUSTO em ID 12932121 que determinou a suspensão da presente apelação até o julgamento da tutela antecipada dos autos no 0010220- 86.2014.4.01.3400, que tramita na justiça federal, já restou suplantada com a decisão proferida pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA nos autos dos EDCL NOS EDCL NO AGRG NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 1.955-DF Em resposta, ANA FAGUNDES ALVES e ALICI FAGUNDES DE SOUZA afirmam que (ID 37110425): 1) “Após o trânsito em julgado do v. Acórdão dos EDcl nos EDcl. no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, o eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, então Presidente desse eg. STJ, em data de 13.10.2015, determinou que fosse oficiado aos Cartórios do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e ao 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Planaltina, GO, para darem imediato cumprimento aos termos do v. Acórdão da Corte Especial desse eg. STJ, proferido nos autos dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF”; 2) “No dia 03 de novembro de 2015, o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal encaminhou ao eminente Ministro FRANCISCO FALCÃO, então Presidente desse eg. STJ, o Ofício no 37.735/2015/2RI, acompanhado da certidão da Matrícula no 125.889, na qual aquele Serviço Registral fez as Averbações de nos 6 e 10”; 3) “existe uma INDISPONIBILIDADE do saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, que foi repetida nas Matrículas n°s 125.887, 125.888 e 125.889, todas, do CRI 2° Ofício-DF, cuja área remanescente foi BLOQUEADA JUDICIALMENTE, por força da Averbação n° 15/125889”. O Ministério Público oficia no sentido de que (ID 37165711): 1) “Em recente decisão (26/05/2022), na Reclamação de n.42403 ajuizada pela TERRACAP, o Presidente do STJ cassou as decisões do TRF no que diz à indisponibilidade da gleba, por contrariar a decisão do SLS 1955”, pois, “a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.0000 contraria frontalmente o decidido no SLS 1955, tanto que foi suspensa pela Reclamação 4204031”; 2) “transitou em julgado o acórdão que decidiu que ‘a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA’ e corresponde a uma área de 65,5 há, sendo o restante de propriedade da TERRACAP, correspondente às matrículas 125.887 e 125.888”; 3) oficia pelo recebimento e acolhimento dos Embargos a fim de sanar as contradições existentes na decisão bem como pelo prosseguimento do feito. Oficiado o Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que informasse a existência de ordem judicial de indisponibilidade sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, trazendo, de forma detalhada, os esclarecimentos que se fizerem necessários (ID 38480926). Em resposta, se manifestou nos seguintes termos: Em atendimento ao Ofício 3505/2022 – 3a T.C., de 25/08/2022, recebido por esta serventia em 30/08/2022, prestamos os seguintes esclarecimentos: - Matrícula 125887 A matrícula 125887 encontra-se encerrada desde 12/09/2021 em razão da averbação da adequação, às exigências do Decreto no 4.449/2002, da descrição da área do imóvel a ela relacionado, resultando na abertura da matrícula 125888. Por esta razão, desde a referida data, não são mais praticados quaisquer atos nesta matrícula; - Matrícula 125888 Em cumprimento ao Ofício no 693/2014/GAB, de 22/09/2044, acompanhado de cópia da Decisão proferida pelo Senhor Relator, Souza Prudente, Desembargador Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no Agravo de Instrumento no 0053447- 44.2014.4.01.0000/DF, Processo de Origem no 102208620144013400, promovemos em 10/10/2014, na matrícula 125888, a averbação (Av.6/125888) de uma indisponibilidade referente a um saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina, GO; Entretanto, por meio de decisão de 09/02/2015, do Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo de Instrumento no 0053447- 44.2014.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos foi comunicada a suspensão da decisão que deferiu a anotação do referido gravame, razão pela qual foi promovida a averbação Av.9/125888, em 19/02/2015. Posteriormente, por meio de decisão de 25 de abril de 2017, no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.0000/DF, Processo de Origem 102208620144013400, proferida pelo Senhor Relator, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE recebemos determinação para que procedêssemos na matrícula 125888 uma averbação (Av.10/125888) com o fim de dar ciência a eventuais interessados sobre a existência das averbações Av.6/125889 e Av.10/125889 praticadas na matrícula 125889; - Matrícula 125889 Da mesma forma como realizado na matrícula 125888, promovemos em 10/10/2014 na matrícula 125889 a averbação da indisponibilidade deste mesmo saldo de terras (Av.6/125889), bem como da sua suspensão em razão da já mencionada decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Francisco Falcão, nos autos do no Agravo de Instrumento no 0053447- 44.2014.4.01.0000 (Av.9/125889). Entretanto, em atendimento à comunicado do Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Francisco Falcão, por meio do Telegrama no TLG. JCESP - 458/2015 - CORTE ESPECIAL - SOJ (ACA) 13/10/2015 - SUSPENSÃO DE LIMINAR DE SENTENÇA 1955/DF (2014/0305418-0) NÚMERO DE ORIGEM: 00534474420144010000 / 534474420144010000, foi promovida, em 23/10/2015, a averbação Av.10/125888, pela qual foi restabelecida a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do Cartório do Registro de Imóveis de Planaltina, GO. Diante do acima exposto, informamos que, até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889. As Apelantes, ora Embargadas, se manifestaram nos seguintes termos (ID 39613459): 37- Como se verifica, a matrícula n° 125.888, do CRI 1° OfícioDF foi liberada, pela CORTE ESPECIAL do eg. STJ, apenas, para a TERRACAP implantar o Setor Habitacional Taquari Etapa II, que conforme está provado nos autos ocupará uma área com, apenas, 2.062 hectares e neste registro imobiliário, na AVERBAÇÃO n° 10, consta a existência da INDISPONIBILIDADE do saldo de terras com 104,991 alqueires da fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do livro 3-C, do CRI de Planaltina,GO que se encontra AVERBADA na Matrícula no 125.889 (Av.10), para conhecimento de terceiros. 38 - Ora, se na Matrícula no 125.889 (Av.10), o Exmo Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO, então Presidente da CORTE ESPECIAL do eg. STJ, nos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA no 1.955-DF, determinou ao CRI 2o Ofício-DF averbar os termos do v. Acórdão daquela r. Decisão Colegiada e se aquele registro imobiliário tem sua origem e filiação na Transcrição no 104,991 alqueires da Fazenda BREJO ou TORTO, oriundo exclusivamente da Transcrição no 3.431, do Livro 3-C, fls 124- 125, feita em 03.07.1937, perante o RI de Planaltina,GO, neste caso, a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP - não pode e não deve utilizar da estrutura administrativa desse eg. TJDFT para praticar GRILAGEM, se apropriando, ilegalmente, daquele saldo de terras que se encontra INDISPONÍVEL e com ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO por determinações emanadas de decisões judiciais da colenda 5a. Turma do eg. TRF 1a. Região e da CORTE ESPECIAL do eg. STJ. 39 - Dessa maneira, não resta dúvida que se encontra em plena vigência a INDISPONIBILIDADE do saldo de terras com 104,991 alqueires da fazenda Brejo ou Torto, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do livro 3-C, do CRI de Planaltina, GO, que foi determinado não só pela colenda 5a. Turma do eg TRF 1a. Região, como também pela CORTE ESPECIAL DO EG. STJ, conforme se vê das AVERBAÇÕES n°s 6, 10 e 15, da Matrícula n° 125.889, do CRI 2° Ofício-DF, cujas decisões judiciais, jamais, poderão ser desconsideradas ou desacreditadas pelos ilustres Membros dessa colenda 3a. Turma Cível que haverão de aguardar pelo desfecho da ação de procedimento comum cível n° 0010220-86.2014.4.01.3400, da 1a. Vara Federal e dará, com certeza, provimento ao recurso administrativo. A TERRACAP se manifeta no sentido de que “O ilustre Oficial Substituto do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, confirmou informação já trazida por esta Empresa Pública, afirmando (id. 39305595) que, ‘até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889.’” (ID 39614579). O Ministério Público reafirma sua posição de que “as conclusões da dúvida registrária por ser de ordem administrativa - embora julgado por órgão jurisdicional em sua competência revisional/administrativa-, não prevalecem sobre o processo judicial de cunho contencioso em trâmite na Justiça Federal, motivo pelo qual não se vislumbra a possibilidade de decisões conflitantes a sustentar a suspensão do prosseguimento do presente feito” (ID 40110466). DECIDO. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. O Art. 1.022 do CPC preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Com efeito, vislumbro a presença de contradição na decisão embargada, ocasião em que passo a sanar o apontado vício. O embargante alega, em suma, contradição e obscuridade, esclarecendo que o Presidente do STJ suspendeu a decisão proferida no Agravo de Instrumento que tramita no TRF AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 10220-86.2014.4.01.3400, e que os EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR DE SENTENÇA no 1.955-DF, restaram parcialmente providos para constar que “a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n. 125.889, titularizada por Atrium e Tao empreendimentos Imobiliários LTDA”. Em resposta ao oficio expedido à Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF para que informasse a existência de ordem judicial de indisponibilidade de imóveis registrados sob as matrículas n.os 125.887, 125.888 e 125.889, referente ao saldo de terras com 104,991 alqueires, oriundo exclusivamente da Transcrição n° 3.431, do Livro 3-C, do CRI de Planaltina-GO, a mesma se manifestou declarando que “até a presente data, a indisponibilidade do saldo de terras com 104,991 alqueires na Fazenda Brejo ou Torto, oriundo da Transcrição no 3.431, encontra-se averbada somente na matrícula 125889”. O Ministério Público também confirma o informado pelo Titular do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, esclarecendo que: Em recente decisão (26/05/2022), na Reclamação de n. 42403 ajuizada pela TERRACAP, o Presidente do STJ cassou as decisões do TRF no que diz à indisponibilidade da gleba, por contrariar a decisão do SLS 1955: Em razão de todo o exposto, RECONSIDERO a decisão prolatada às fls. 324/8 e, consequentemente, DEFIRO o pedido suspensivo pleiteado pela agravante, determinando a suspensão da decisão proferida no Agravo de Instrumento n 0053447-44.2014.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1 Região, até o trânsito em julgado da ação principal. Portanto, diferente do entendimento do Em. Relator, a decisão proferida no Agravo de Instrumento 0053447-44.2014.4.01.0000 contraria frontalmente o decidido no SLS 1955, tanto que foi suspensa pela Reclamação 4204031. Naqueles autos da referida suspensão, transitou em julgado o acórdão que decidiu que “a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA” e corresponde a uma área de 65,5 há, sendo o restante de propriedade da TERRACAP, correspondente às matrículas 125.887 e 125.888. Destarte, com a devida vênia, não há indisponibilidade das demais matrículas que compõem o saldo de 104,6 alqueires, uma vez que se suspendeu a liminar apenas para cerca de 27 (vinte e sete alqueires), correspondente à matrícula 125.889, havendo clara contradição na decisão ora embargada Importante ressaltar que a decisão judicial liminar proferida pela 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região, no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000 em 09/12/2020, interposto em face de decisão proferida nos autos do processo n. 10220-86.2014.4.01.3400, em trâmite na 1a Vara Federal Cível da SJDF, a qual deferiu a indisponibilidade da área descrita nos autos, fora suspensa pela decisão proferida nos autos dos EDcl nos EDcl no AgRg na SUSPENSÃO DE LIMINAR DE SENTENÇA no 1.955-DF, nos seguintes termos: NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO. PEDIDO SUSPENSIVO ACOLHIDO. NOVA TENTATIVA DE REDISCUTIR A DECISÃO. LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS CARACTERIZADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. I - As embargantes, nestes segundos declaratórios, não trouxeram nenhum elemento novo a fundamentar seu recurso. II - A decisão que culminou no deferimento do pedido suspensivo teve como foco a presença da lesão à ordem e à economia públicas, estando devidamente fundamentada. III - Verificação de que a decisão atingiu também propriedade registrada em nome de empresa particular, e, quanto a esta, a TERRACAP não tem legitimidade nem interesse de agir ao postular a suspensão da decisão do TRF1. Embargos declaratórios parcialmente providos, para constar que a suspensão de liminar deferida por esta Presidência não atinge a matrícula n.o 125.889, do CRI-2o Ofício DF, titularizada pela ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em seguida, a 5a Turma do egrégio TRF da 1a Região, proferiu Acordão no AGI no 0053447-44.2014.4.01.0000, reconhecendo o que fora decidido pelo egrégio STJ na SLS no 1955/DF, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO O DOMÍNIO E A CORRETAÇAÕ DEMARCAÇÃO DE ÁREA PARCIALMENTE INCLUÍDA NO DOMÍNIO DA UNIÃO FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA: INDISPONIBILIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. CABIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS (ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL). INTERESSE JURÍDICO. OCORRENCIA. I – Por força do que dispõem os arts. 119, caput, e 124 do CPC, a assistência litisconsorcial pressupõe a existência de relação jurídica entre assistente e assistido, sendo que, preenchidos tais requisitos, poderá ser deferida, mediante prévia provocação, em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. II – Nesse contexto, cingindo-se a discussão travada nos autos em torno da regularidade, ou não, do registro imobiliário de área de que seriam proprietárias as agravantes, cujos direitos hereditários teriam sido transferidos a terceiros, no caso, ROCAP PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAL EIRELI, afigura-se cabível a assistência litisconsorcial postulada, eis que o resultado da tutela jurisdicional pretendida afeta o seu interesse jurídico e econômico. III – Na hipótese dos autos, a tutela recursal, consistente em se determinar a indisponibilidade de áreas e, por conseguinte, a possibilidade de eventual transferência dominial, até que se defina acerca da legitimidade, ou não, da medida postulada no feito de origem, em que se busca a exclusão de determinada parcela da área dos registros imobiliários em referência, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo” ou “Torto”, possui caráter nitidamente cautelar e se afina com as disposições do art. 273, incisos I e II, do CPC/73, vigente na época, e do art. 300 da norma processual em vigor, a autorizar a concessão da medida postulada, respeitada, contudo, a restrição imposta pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de suspensão de liminar (SLS no 1955/DF). IV – Agravo de instrumento parcialmente provido. Decisão reformada, para deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, com determinação de bloqueio da Matrícula no 125.889, junto ao Cartório do 2° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Vale ressaltar ainda que fora formulada reclamação n. 42403 - DF pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e pelo DISTRITO FEDERAL, com fundamento no art. 105, inc.I, alínea f, da Constituição Federal, contra decisão do desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 1016870-06.2021.4.01.0000, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, que deferiu, em parte, “o pedido incidental em referência, para autorizar, em caráter provisório, às expensas das recorrentes, o cercamento e vigilância da área objeto de discussão no feito de origem, correspondente a 104,991 alqueires da Fazenda “Brejo ou Torto”, oriunda exclusivamente da Transcrição no 3.431, Livro 3-C, do CRI de Planaltina/GO, exclusivamente, no tocante à Matrícula no 125.889, do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, expressamente excluída da suspensão ordenada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da mencionada SLS no 1955/DF”. Assim, o Presidente do STJ deferiu a medida liminar pleiteada, a qual fora confirmada por meio de decisão que julgou procedente a referida reclamação, com a consequente cassação da decisão impugnada acima citada (art. 992 do CPC), nos seguintes termos: Há risco de que o cumprimento da liminar ora impugnada implique descumprimento da proteção judicial já deferida pelo STJ no julgamento da SLS 1955/DF. Conforme sustenta a reclamante, a decisão proferida nos autos do mencionado agravo de instrumento, "invade as terras objeto das Matrículas 125.887 e 125.888, as quais são áreas públicas e foram explicitamente protegidas pelas decisões proferidas na SLS 1.955-DF" (fl. 11). Há risco de que o mandado de constatação n. 982/2021/CTUR5, expedido em 23 de setembro de 2021, possibilite o cercamento de área pública, uma vez que o imóvel de Matrícula n. 125.889, "único em relação ao qual referida decisão textualmente autorizou o cercamento, já se encontra cercado pelo seu proprietário (Atrium &amp; Tao Empreendimentos Imobiliários Ltda., agravado na origem)" (fl. 13). A TERRACAP juntou aos autos do Agravo de Instrumento n. 1016870- 06.2021.4.01.0000 documentos técnicos produzidos por topografia que indicam a possibilidade do cumprimento do mandado envolver o cercamento de área da empresa, "estando, portanto, tecnicamente a incidir em propriedade pública da TERRACAP" (fl. 14). Nesse sentido, a decisão do desembargador relator que determinou o cercamento, "tal qual constante no mandado de constatação n. 982/2021/CTUR5" (fl. 14), implica risco de descumprimento da proteção concedida à TERRACAP na SLS 1955/DF. Com efeito, eventual descumprimento do julgado proferido nos autos da SLS n. 1.955/DF por parte do reclamado pode ter consequências irreversíveis, incentivando, inclusive, a atividade de grilagem de terras públicas, o que representa um notório problema da região do Distrito Federal. Ante o exposto, não há que se falar em prejudicialidade externa que ofereça óbice ao prosseguimento do presente feito, vez que a presente dúvida registraria se refere à área de 2.381ha, 10a e 11 ca, remanescente da área primitiva de 2.686 há, 10a e 37ca, objeto da matrícula 125.888, e não da matrícula 125.889, sobre a qual permanece o bloqueio para transferência de domínio. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 9 de novembro de 2022 15:37:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador